Tribunal: TJBA
Processo: 8016906-33.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016906-33.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VAGNER FERREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO

APELADO: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, DIEGO CORREA RODRIGUES, HELDER LAVIGNE E SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉRITO. REPARO DE VEÍCULO NOVO. EMBORA INAPLICÁVEL O PRAZO LEGAL DO ART. 18, §1° DO CDC, VERIFICA-SE O ATRASO INJUSTIFICADO NA DEVOLUÇÃO DO BEM NO PRAZO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE PELAS APELADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor Apelante que adquiriu veículo e o encaminhou à concessionária para reparo na peça de transmissão, pleiteando à substituição do bem ou devolução da quantia paga, como também a indenização por danos morais e lucros cessantes em virtude do atraso na devolução do automóvel.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a venda do veículo no curso da ação inviabilizou a perícia necessária à verificação do vício de fabricação alegado. O Apelante insurge-se apenas quanto à improcedência do pedido de indenização pelos danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Saber se o atraso na devolução do veículo para além do prazo prometido caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

Preliminares

4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta de forma adequada as razões de fato e de direito do inconformismo à sentença recorrida.

5. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que as Apeladas não apresentaram prova suficiente da capacidade financeira do Apelante.

Mérito

6. A prova técnica era imprescindível para aferir a existência de vício de fabricação que autorizasse a substituição do bem ou a restituição do valor pago (CDC, art. 18, §1º), mas sua produção foi inviabilizada pela venda do veículo durante a instrução processual, o que motivou a improcedência do pleito de substituição do veículo ou restituição do valor pago.

7. Contudo, restou comprovado o atraso de 21 dias na devolução do automóvel em relação ao prazo de entrega estabelecido pelas próprias Apeladas, configurando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

8. Reconhecida a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

9. O descumprimento injustificado do prazo acordado extrapola o mero aborrecimento e causa prejuízo moral indenizável, especialmente em razão da privação do uso do bem por prazo superior ao prometido.

10. Quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Comprovada a utilização do veículo como táxi e a renda média diária de R$ 180,00, reconhece-se o direito aos lucros cessantes durante o período de 21 dias de mora injustificada, com dedução de 30% relativos a custos operacionais, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

12. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar as Apeladas solidariamente ao pagamento de:
(a) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(b) indenização por lucros cessantes referentes ao período de 21 dias de atraso, apurados em liquidação de sentença conforme renda diária de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), deduzidos 30% (trinta por cento) de custos operacionais.

Tese de julgamento:
“1. O atraso injustificado na devolução de veículo além do prazo prometido caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais e lucros cessantes. 3. A concessionária e a fabricante respondem solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8016906-33.2021.8.05.0080, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

VAGNER FERREIRA DE CARVALHO

e, como Apeladas,

CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
e
VMS VEÍCULOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA